Tribunal: TJDFT
Processo: 0774793-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO - GECAMP. ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. ATIVIDADE DE APOIO À EQUIPE. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO INTEGRAL EM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso sustenta que labora em atividades típicas das Ações Básicas de Saúde, estando lotada na Gerência Epidemiológica de Campo - GECAMP em equipe multidisciplinar que atua combatendo a malária, covid e dengue, sendo que há documento nos autos que comprova o exercício integral da sua jornada em atividades voltadas à atenção básica à saúde, conforme reconhecido pela sua chefia imediata. Ressalta que outros servidores da GECAMP, da GVDT e o diretor da DIVEP (sendo a GECAMP vinculada à DIVEP) recebem a GAB. Assim, pugna pela implementação da GAB no seu contracheque, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento dos valores retroativos decorrente da GAB.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Sobressai dos autos que o autor é “Analista em políticas públicas e gestão governamental”, que integra o Ciclo de Gestão Pública do Governo do Distrito Federal e tem por atribuição desenvolver atividades relacionadas à gestão governamental de políticas públicas, além de outras atividades da mesma natureza. Está lotado na Secretaria de Saúde, especificamente na Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP, vinculada à DIVEP (Diretoria de Vigilância Epidemiológica), com carga horária de 40 horas semanais.
VI. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VII. A vigilância epidemiológica é atividade que se insere na Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), indicado de forma expressa no artigo 3o da Resolução no 588/2018-CNS. Precedente desta Turma Recursal: “A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS)”. (Acórdão 1368376, 07312448520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. A parte autora atua na Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP, setor que integra a Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP. Todavia, as atividades exercidas pelo autor não correspondem à atenção básica. Relembra-se que o autor pertence à carreira de Gestão Pública, sendo que apenas presta apoio para as atividades exercidas pelos demais servidores do local. Não obstante a parte autora elencar que exerce atividade idêntica a outros servidores com demandas julgadas procedentes, observa-se que nos processos elencados na inicial (no 0750797-16.2023.8.07.0016, 0751844-25.2023.8.07.0016, 0751952-54.2023.8.07.0016, 0753193-63.2023.8.07.0016 e 0755105-95.2023.8.07.0016) as autoras eram enfermeiras e farmacêutica/bioquimíca, e realizavam as atividades descritas nos respectivos IDs 171202500, 171763467, 171825662, 172391407 e 173349356 daqueles processos. Ocorre que aqueles documentos foram assinados pela mesma chefia do ora postulante, sendo que nas atribuições elencadas nos presentes autos aquela chefia esclareceu que o recorrente apenas prestava “apoio” para as atividades da equipe, enquanto que naqueles processos paradigmas aquelas enfermeiras e farmacêutica/bioquímica efetivamente realizavam aquelas atividades. Assim, o referido relatório ID 58035858 é suficiente para demonstrar que o autor apenas exerce atividade complementar, mediante apoio para outros servidores que efetivamente promovem a investigação epidemiológica, de variantes de covid, de doenças potenciais, de coleta de sangue para casos suspeitos de malária e etc. Assim, destaca-se que a Gerência de Epidemiologia de Campo - GECAMP possui diversas competências estabelecidas no artigo 73 do Decreto Distrital 39.546/2018, onde constam, por exemplo: “II - planejar, executar, promover, divulgar e participar de estudos, pesquisas e análises epidemiológicas relacionadas à sua área de competência; III - promover e participar da articulação inter e intra-setorial para detecção, captação e notificações de doenças, agravos e eventos de saúde pública de interesse distrital, nacional e internacional no âmbito de atuação da gerência; (...) V - participar e colaborar com as redes nacionais do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, conforme legislações vigentes; (...) e IX - promover e colaborar com as ações de comunicação, educação em saúde e capacitação técnica em vigilância epidemiológica de campo, sendo que a declaração da chefia imediata da parte autora elenca apenas ações de apoio. Ocorre que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade. Ademais, a atenção básica corresponde a ações individuais, familiares e coletivas, sendo que para a percepção da GAB é necessário o exercício integral com ações básicas de saúde. Todavia, constata-se que o rol de ações da parte autora não corresponde ao atendimento direto à comunidade, mas apenas apoio às equipes, de modo que inexiste atividade integral em ações básicas de saúde.
IX. Enfim, ao contrário do que defende a parte autora, a mera alegação de que o diretor da DIVEP e que servidores da GECAMP e GVDT recebem a GAB não justifica a sua extensão a todos os servidores de setores vinculados à DIVEP. Isso porque a análise do preenchimento dos requisitos é realizada individualmente, apurando a situação/provas juntadas pelo servidor em cada processo. Ademais, outras decisões judiciais não vinculam a presente Turma quanto à análise acerca do cumprimento dos requisitos pela parte autora. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.